Tribunal: TJBA
Processo: 8017893-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017893-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MANOEL CAVALCANTI GOMES DE FREITAS FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO DIDIER DE MORAES MAGALHAES, LUIZA DIDIER DE MORAES MAGALHAES, ERIKA GADELHA MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito à saúde.

Agravo de instrumento.

Cumprimento de sentença.

Plano de saúde.

Tratamento de criança com TEA.

Descumprimento de tutela de urgência.

Astreintes.

Multa cominatória vencida.

Impossibilidade de revisão retroativa.

Precedentes reiterados e atuais do STJ.

Manutenção da execução.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em execução destinada à cobrança de multa cominatória fixada em tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantendo a exigibilidade das astreintes, a conversão de seguro garantia em penhora e o prosseguimento dos atos executivos. A agravante sustenta a inexigibilidade da multa, excesso de execução, impossibilidade de incidência de astreintes em obrigação de pagar e desproporcionalidade do montante executado.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível revisar retroativamente multa cominatória já vencida e consolidada em razão de descumprimento de tutela judicial; (ii) estabelecer se a operacionalização da obrigação por meio de reembolso descaracteriza a natureza da obrigação de fazer e afasta a incidência das astreintes; (iii) determinar se a ausência de impugnação tempestiva aos parâmetros da multa na fase de conhecimento impede rediscussão em cumprimento de sentença; e (iv) verificar se o montante executado revela excesso ou enriquecimento sem causa do exequente.

III. Razões de decidir

3.O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu expressamente o descumprimento da obrigação imposta à operadora de saúde e confirmou a incidência da multa cominatória fixada na tutela de urgência.

4.A obrigação imposta consistia em assegurar tratamento multidisciplinar especializado à criança com TEA, sendo a multa fixada para cada negativa de tratamento, com teto previamente estabelecido e incorporado ao título judicial.

5.A ausência de insurgência específica, na fase de conhecimento, quanto ao valor, teto e incidência das astreintes gerou preclusão e formação de coisa julgada material sobre os parâmetros da sanção.

6.A circunstância de parte da obrigação ter sido operacionalizada mediante reembolso administrativo não descaracteriza a natureza assistencial da obrigação nem afasta o descumprimento da ordem judicial voltada à garantia efetiva do tratamento prescrito.

7.O art. 537 do CPC autoriza a incidência e execução das astreintes em caso de descumprimento de obrigação judicial, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais.

8.A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça veda a revisão retroativa de astreintes já vencidas, permitindo apenas a modificação das multas vincendas, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

9.A alegada alteração fática decorrente da forma de cumprimento da obrigação não afasta a incidência da multa consolidada, sobretudo quando a própria resistência da devedora ocasionou a consolidação da penalidade.

10.A tese de impossibilidade de aplicação de astreintes em obrigação de pagar constitui inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de origem na impugnação ao cumprimento de sentença.

11.O montante alcançado pela multa decorre da reiterada recalcitrância da operadora em cumprir a ordem judicial relativa à garantia de terapias essenciais ao desenvolvimento de criança com TEA, não configurando enriquecimento sem causa do exequente.

12.A redução da penalidade esvaziaria a função coercitiva das astreintes e estimularia o descumprimento de decisões judiciais relacionadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017893-42.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como parte agravada
MANOEL
[Omitido]
e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.